Tribunal: TJDFT
Processo: 0716903-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716903-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA IMOVEIS LTDA - EPP AGRAVADO: JESUS GUEDES RODRIGUES FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SONIA IMOVEIS LTDA - EPP, ora requerente/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, na ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança proposta em desfavor de JESUS GUEDES RODRIGUES FILHO. Em despacho de ID. Num. 35676163, esta relatoria determinou que a recorrente esclarecesse acerca de eventual supressão de instância, uma vez que não houve qualquer manifestação do Juízo a quo sobre a compensação da caução com o valor da dívida, cerne do debate do presente agravo. Porém, o prazo para a agravante se manifestar transcorreu sem apresentação de esclarecimentos, consoante certidão de ID. 36136046. É o breve relato. DECIDO. Conforme se verificou, diante da ausência de manifestação do Juízo a quo sobre a compensação da caução com o valor da dívida, a recorrente não se manifestou sobre eventual supressão de instância. Assim, torna-se imperioso o não conhecimento do presente recurso. Posto isso, NÃO CONHEÇO da agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas pelo recorrente (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 10 de junho de 2022 16:24:10. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora